Tribunal: TCU
Processo: 002.309/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades no Convênio 00883/2010 (Siafi 738805).

Inteiro teor:
Acórdão 4640/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo no TC Processo 002.309/2020-3 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsável: Jesus Benevides de Sousa Filho (XXX.969.801-XX). 4. Entidade: Município de São Miguel do Tocantins - TO. 5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: não há 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Jesus Benevides de Sousa Filho, ex-prefeito de São Miguel do Tocantins - TO, em razão da não comprovação da execução física do Convênio 00883/2010 (Siafi 738805), que tinha por objeto a realização da I Festa Junina Arraia do Miguelão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Jesus Benevides de Sousa Filho revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Jesus Benevides de Sousa Filho, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 100.000,00 22/11/2010 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Jesus Benevides de Sousa Filho multa no valor de R$ 20.0000 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável.